Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-21.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704662-21.2019.8.07.0004 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARCONDES FERREIRA XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP. Precedentes. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, apontando carência de ação por falta de interesse de agir, pois os alegados desfalques decorrentes de correção monetária indevida sobre o numerário depositado na conta da recorrida não foram demonstrados; b) artigos 109, inciso I, da Constituição Federal, 7o, §6o, e 10, parágrafo único, ambos do Decreto Lei 4.751/2003, pois, na qualidade de mera arrecadadora e depositária do fundo governamental de responsabilidade da União, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Aduz que o responsável pelo índice de correção monetária pretendido é o Conselho Diretor do PIS/PASEP, subordinado ao Ministério da Fazenda, o que atrai o interesse da União e a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a demanda. Em relação ao tema do item “b” supra, invoca dissenso jurisprudencial com base em julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome do Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o apelo especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do CPC, e 7o, §6o, e 10, parágrafo único, ambos do Decreto Lei 4.751/2003. Isso porque “Não cumpre o requisito do prequestionamento o recurso especial para salvaguardar a higidez de norma de direito federal não examinada pela origem, ainda mais quando inexistente a prévia oposição de embargos declaratórios. Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal”. (AREsp 1581477/SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 9/3/2020). Acrescente-se que, de acordo com a pacífica jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República”. (AgInt no AREsp 1580911/GO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 19/2/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 109 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República”. (EDcl no AgInt nos EREsp 1512393/SP, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 5/3/2020). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/DF 25.136). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015